Tribunal: TJSP
Processo: 0014988-41.2012.8.26.0152
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Recurso em sentido estrito - Homicídio tentado (artigo 121, "caput", combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia - Legítima Defesa não comprovada – Inviável a desclassificação do delito para lesão corporal - Julgamento que não pode ser subtraído do Egrégio Tribunal do Júri (juízo constitucional), em razão da prova produzida

Ementa:
Recurso em sentido estrito - Homicídio tentado (artigo 121, "caput", combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia - Legítima Defesa não comprovada – Inviável a desclassificação do delito para lesão corporal - Julgamento que não pode ser subtraído do Egrégio Tribunal do Júri (juízo constitucional), em razão da prova produzida nas duas fases da persecução penal e pelo fato da pronúncia satisfazer-se com mero juízo de admissibilidade da acusação - Recurso da defesa NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000811156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014988-41.2012.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante WESLEY
APARECIDO ALVES BORGES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo pronunciado WESLEY APARECIDO ALVES BORGES,
mantendo-se a r. sentença de pronúncia prolatada nas folhas 209/212 do processado,
para que seja o pronunciado submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do
Júri da Comarca de Cotia, por suposta infração ao disposto no artigo 121, "caput",
combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VICO MAÑAS (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E AMABLE LOPEZ
SOTO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014988-41.2012.8.26.0152 -Voto no 724
2
Recurso em Sentido Estrito no 0014988-41.2012.8.26.0152
Recorrente: Wesley Aparecido Alves Borges
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Cotia
Voto no 724
Recurso em sentido estrito - Homicídio tentado (artigo 121,
"caput", combinado com artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal) – Recurso em sentido estrito contra a
decisão de pronúncia - Legítima Defesa não comprovada –
Inviável a desclassificação do delito para lesão corporal -
Julgamento que não pode ser subtraído do Egrégio Tribunal
do Júri (juízo constitucional), em razão da prova produzida
nas duas fases da persecução penal e pelo fato da pronúncia
satisfazer-se com mero juízo de admissibilidade da
acusação - Recurso da defesa NÃO PROVIDO.
Através da r. sentença proferida nas folhas 209/212 do processado
(cujo relatório fica aqui adotado), o D. Juízo da Vara Criminal do Foro de Cotia
entendeu por bem pronunciar o sentenciado Wesley Aparecido Alves Borges, por
suposta infração ao disposto no artigo 121, "caput", combinado com artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal, para que ele seja submetido a julgamento perante
o Tribunal do Júri.
Inconformada, a defesa ofertou recurso em sentido estrito, onde
pretende a impronúncia. Alternativamente, requer o reconhecimento da legítima
defesa e a desclassificação para lesão corporal (folhas 219/225).
O Ministério Público ofertou a contraminuta pugnando pelo
desprovimento do recurso (folhas 228/231).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014988-41.2012.8.26.0152 -Voto no 724
3
Através da decisão proferida na folha 233, o D. Juízo "a quo", em
juízo de retratação, manteve a decisão proferida em que determinada a pronúncia do
réu.
Por fim, a d. Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do
recurso interposto (folhas 237/241).
É o relatório.
Consta da inicial acusatória de folhas 01-d/02-d que no dia 10 de
junho de 2012, por volta das 23h20, na Rua Mongólia, 38, na Comarca de Cotia,
WESLEY APARECIDO ALVES BORGES, com ânimo homicida, desferiu golpes
de faca em Tiago Aparecido da Silva, causando-lhe ferimentos graves, somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Narra a denúncia que o denunciado e a vítima desentenderam-se e
o primeiro, munido de uma faca, desferiu dois golpes na barriga do ofendido,
evadindo-se em seguida.
O ofendido somente não morreu porque foi socorrido e submetido
à cirurgia.
Estes os fatos atribuídos ao pronunciado.
A materialidade do delito vem consubstanciada nos autos através
do boletim de ocorrência de folhas 3/5, pelo auto de reconhecimento fotográfico
positivo de folhas 6/7, assim como através do laudo de lesão corporal de folha 22.
Realmente, indícios de autoria recaem sobre os ombros do
pronunciado.
Na fase inquisitiva foram ouvidos a vítima Tiago Aparecido da
Silva (folhas 8), Luciana Dias de Olveira (folha 14) e Levi Henrique Silva Gomes
(folha 15).
Na oportunidade, a vítima Tiago Aparecido da Silva (folha 8)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014988-41.2012.8.26.0152 -Voto no 724
4
declarou que duas semanas antes dos fatos, estava em uma festa no Jardim Belisário,
oportunidade em que ocorreu uma briga entre o réu e outro conhecido seu. Percebeu
que o acusado tinha uma faca nas mãos e tentou apartar a briga, sendo que o rapaz
ficou ferido no rosto, após ter sido atingido pelo réu. Retirou Wesley de cima do
rapaz e o empurrou para fora do imóvel, mas, posteriormente, caminhava pela rua e,
ao passar pelo local dos fatos, deparou-se com o acusado que gritou "Tiago eu vou te
matar". Em seguida, ele correu em direção ao declarante, retirou uma faca da
manga da blusa e tentou lhe atingir no pescoço, mas conseguiu defender-se com o
braço sendo atingido por dois golpes na barriga. O acusado, após ver o ofendido
gravemente ferido, evadiu-se do local. Foi socorrido e submetido a cirurgia geral
porque teve o fígado lesionado. Manifesta o desejo de representar criminalmente
contra o acusado.
Luciana dias de Oliveira (folha 14) esclareceu que conhece o
ofendido de vista e, em 10 de junho, por volta das 23h00, estava dormindo quando
bateram em sua porta, quebraram o vidro e tentaram entrar na residência. Perguntou
quem era, a pessoa disse que era Tiago e insistiu para abrir a porta. Chamou a
polícia e gritou pela janela, oportunidade em que o indivíduo desistiu e desceu a rua.
Em seguida, Tiago foi encontrado esfaqueado um pouco mais adiante, na mesma
rua. Os rapazes que lhe foram apresentados na delegacia chamados José Carlos e
Paulo Márcio, nada tem a ver com a agressão contra a vítima, tendo Paulo socorrido
Tiago. Seu sobrinho estava confuso e achou que havia visto os indivíduos agredindo
a vítima, mas na verdade as pessoas estavam socorrendo esta. Posteriormente, soube
que quem estava tentando entrar em sua casa era o agressor Wesley e não o
ofendido. Vítima e acusado faziam uso de drogas e quando estavam sob o efeito
destas ficavam descontrolados. Eles tinham uma "rixa" do passado e soube pela
sobrinha da vítima que foi Wesley quem bateu em sua porta naquela noite e foi ele
quem esfaqueou a vítima. Não presenciou a agressão contra a vítima.
O policial militar Henrique Silva Gomes, ouvido à folha 15,
declarou que na data dos fatos, foi acionado para atender uma ocorrência na Rua
Mongólia, 38, onde havia um indivíduo tentando invadir uma casa. A moradora da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014988-41.2012.8.26.0152 -Voto no 724
5
casa disse que seu sobrinho havia visto por sobre a laje, dois indivíduos agredindo a
vítima, e informou também que o ofendido havia batido na porta de sua casa
pedindo ajuda. A moradora, chamada Luciana, disse que foi avisar a mãe da vítima,
sendo seguida por um indivíduo que usava boné. Em patrulhamento pelo local dos
fatos, localizou dois indivíduos que caminhavam nas proximidades e os conduziu
até a delegacia. A vítima foi hospitalizada e não estava em condições de se
manifestar sobre os fatos. A faca utilizada na agressão não foi localizada. Soube que
a vítima foi ouvida e disse o nome do agressor e os dois indivíduos que foram
encaminhados à delegacia não tinham envolvimento com os fatos.
A testemunha Bruna Aparecida da Silva, ouvida à folha 57, disse
que conhece Luciana, mas não lembra de ter falado alguma coisa para ela, foi a
própria vítima, quando saiu do hospital, que disse que não havia sido ela quem
batera na porta de Luciana. O ofendido contou também que havia sido esfaqueado
por Wesley. Na data dos fatos a declarante se encontrava em sua residência e foi sua
avó quem telefonou para lá dando a notícia de que a vítima havia sido esfaqueada e
estava internada no hospital de Cotia.
O réu, ouvido perante a autoridade policial (folha 25) contou que
no dia dez de junho estava na companhia da vítima, bebendo em um bar, estava
embriagado, desentendeu-se com Tiago em razão de drogas, sendo ofendido por ele.
A vítima xingou sua mãe, então foi até sua casa, pegou uma faca de cozinha e foi ao
encontro do ofendido para tirar satisfação. Encontrou Tiago e se desentendeu com
ele novamente, pediu para ele não xingar sua mãe, mas ele continuou xingando,
perdeu a cabeça e o esfaqueou na barriga. A vítima saiu gritando, o declarante ficou
com medo, correu para o mato e ali ficou até a madrugada. Perdeu sua blusa e a faca
e voltou para sua casa sem contar a ninguém o que havia acontecido.
No sumário de culpa, foi ouvida, a testemunha Luciana Dias de
Oliveira (folha 109) que declarou que na data dos fatos estava em sua casa dormindo
e tentaram invadir o local. Quebraram o vidro e gritou que iria chamar a polícia,
sendo que a pessoa saiu correndo. Não viu quem era, mas ouviu de terceiros que
seria o acusado. Viu apenas o braço da pessoa. Não sabe quem golpeou com faca a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014988-41.2012.8.26.0152 -Voto no 724
6
vítima, mas ouviu comentários de que teria sido o acusado.
Posteriormente, no sumário de culpa, ainda, foram ouvidas as
testemunhas Gerson Marcolino Pereira, Levi Henrique Gomes e Luiz Francisco da
Costa, como se verifica do conteúdo das folhas 110/112.
O policial civil Gerson Marcolino Pereira aduziu que a vítima
compareceu à delegacia e reconheceu o acusado através de fotografia.
Deligenciaram na casa do acusado, o trouxeram para a delegacia e ele confessou os
fatos. Disse que teve um desentendimento com a vítima e a golpeou com uma faca.
O acusado constava dos albúns de fotografia por conta de outro crime. Acompanhou
o reconhecimento efetuado pela vítima e acompanhou o interrogatório do réu.
O policial militar Levi Henrique Silva Gomes contou que foram
acionados pela vítima que lhes informou quem seria o agressor (Wesley). Não
acompanhou nenhum depoimento.
O policial civil Luiz Francisco da Costa disse que tudo começou
com um boletim de ocorrência que dava conta que um indivíduo teria sido
esfaqueado e a policia militar conduziu dois indivíduos para averiguação. A vítima
reconheceu o acusado através de fotografia e contou que estava indo para a casa de
sua tia quando foi surpreendido pelo réu e desentenderam-se. A vítima e o acusado
estavam em uma festa, Wesley se meteu em uma confusão e a vítima separou a briga
e expulsou o acusado do local. O réu confessou que golpeou o ofendido com uma
faca, mas disse que o motivo teria sido porque a vítima havia xingado sua mãe. Uma
testemunha ouvida na delegacia disse que alguém bateu em sua porta e essa pessoa
seria a vítima. Ela chamou a polícia que trouxe dois rapazes para averiguação. Não
se recorda do nome dos averiguados. A fotografia do réu constava do álbum porque
ele se envolveu em um roubo.
No interrogatório, o réu Wesley alegou que na data dos fatos, ele e
a vítima estavam bebendo juntos, começaram a discutir e o ofendido partiu para
cima do declarante, desferindo socos em seu rosto e peito. Havia uma faca em cima
da mesa, o declarante pegou-a para se defender e atingiu a vítima na barriga ou no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014988-41.2012.8.26.0152 -Voto no 724
7
peito. Está preso por roubo há mais de sete anos.
Nesse contexto, em que há prova da materialidade do crime e
indícios de autoria recaindo sobre a pessoa do denunciado, agiu com acerto o d. Juiz
sentenciante, Dr. Sérgio Augusto Duarte Moreira, ao pronunciá-lo para que seja
submetido a julgamento perante o juízo constitucional, o Tribunal do Júri.
Passa-se à análise dos pontos controvertidos do recurso interposto.
Nos termos em que externadas, as declarações prestadas não
permitem a reforma da decisão de pronúncia, para se acolher, pura e simplesmente,
de pronto, a tese da legítima defesa.
Não restou cabalmente comprovada, de forma estreme de dúvidas,
a existência de legítima defesa, como seria de se exigir para que fosse reconhecida
desde logo. Ao contrário, o acervo probatório traz elementos que devem ser
examinados pelo juízo natural da causa, a fim de que avalie a credibilidade que
merecem e verifique se o posicionamento da douta Defesa deve, ou não, prevalecer.
Para que acusados de crimes dolosos contra a vida sejam
absolvidos sumariamente com fulcro em legítima defesa, faz-se necessário que a
excludente de antijuridicidade desponte nítida e de forma indiscutível nos autos.
Não é, como visto, o que se dá na hipótese em testilha.
Nesse sentido é a jurisprudência:
“Recurso em Sentido Estrito Absolvição sumária legítima defesa e
fragilidade probatória
Impossibilidade
Hipótese em que a
excludente deve restar cristalina, estreme de dúvidas, o que não
ocorre nos autos, bem como não pode a sentença de pronúncia
aprofundar-se na análise da prova, destacando-se apenas a
materialidade e indícios de autoria Pronúncia de rigor Recurso não
provido (TJSP RESE no 228.868-3 Rel. Salles Abreu)”.
No caso em comento, como já acentuado, os elementos de
convicção até aqui produzidos não permitem seja reconhecida, de plano, legítima
defesa. A versão do réu não se mostra plausível tendo a vítima relatado os fatos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014988-41.2012.8.26.0152 -Voto no 724
8
forma inteiramente distinta da narrada pelo recorrente. Cumpre, assim, aos jurados
analisarem o contexto probatório e decidirem sobre a presença ou não da excludente
alegada, pois só estes, como juízes naturais da causa, dispõem de legitimidade para
separarem o joio do trigo e escolherem qual é a versão que deve prevalecer.
Tampouco se pode descartar de plano, com absoluta segurança, a
ausência de animus necandi. O acervo probatório traz elementos que devem ser
examinados pelo Conselho de Sentença, a fim de que avalie a credibilidade que
merecem e verifique se o posicionamento da douta Defesa deve, ou não, prevalecer.
Quanto ao pleito de desclassificação do delito para lesão corporal,
como bem ponderado pela douta Procuradoria Geral de Justiça na folha 241: "A
intenção homicida do agente não sofre abalo mesmo considerando a alegação de
ter agido sem 'animus necandi', eis que as circunstâncias do fato demonstram
aquela vontade, segundo lição de Fernando de Almeida Pedroso: 'A prova do
elemento subjetivo nem sempre é fácil – elemento de natureza interna e subjetiva –
o animus (intenção) que conduz o agente ao crime, por obter nascedouro nos
recônditos de sua alma e na sua indevassável mente e inexplorável pensamento,
assume-se como dado de difícil perquirição e dificultosa constatação' (Direito
Penal – Eidtora Leud – 2a edição – página 417)".
Nesse contexto e em virtude do quanto dispõe o artigo 413 do
Código de Processo Pena ("O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido
da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação"), agiu
com acerto o juízo de piso ao proferir a decisão de pronúncia, a qual traz mero juízo
de viabilidade da pretensão acusatória, para que o Tribunal do Júri, atendendo ao
mandamento constitucional (art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de
1988), conheça e decida a causa. Por isso a decisão interlocutória de pronúncia
prescinde de prova incontestável, bastando que haja alguma prova ou mesmo
suficientes indícios sobre a autoria do crime e de suas circunstâncias, o que ocorre
no caso presente.
Ante todo o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto
pelo pronunciado WESLEY APARECIDO ALVES BORGES, mantendo-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014988-41.2012.8.26.0152 -Voto no 724
9
r. sentença de pronúncia prolatada nas folhas 209/212 do processado, para que
seja o pronunciado submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do
Júri da Comarca de Cotia, por suposta infração ao disposto no artigo 121,
"caput", combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator